Tribunal: TJDFT
Processo: 0014255-50.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0014255-50.2007.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS À EXECUÇÃO (172) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF DECISÃO Cuida-se de pedido declinado pelo advogado MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA (ID: 25370772), com vistas à execução dos honorários sucumbenciais (R$ 300,00), ante o trânsito em julgado do v. acórdão proferido nos presentes embargos do devedor (certidão de ID: 25053924). Tendo em vista que a Fazenda Pública, embora devidamente intimada, não impugnou o presente cumprimento de sentença no prazo que lhe competia (ID: 27328299) e que a importância exequenda cuida-se de obrigação de pequeno valor, a presente questão revela a clara incidência do previsto no art. 535, § 3o, II, do CPC. Desse modo, expeça-se a competente Requisição de Pequeno Valor – RPV, em nome da sociedade de advogados M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, conforme (ID: 25370772), computando-se os juros de mora a partir da intimação. Brasília, 21 de julho de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador